Tribunal: TJDFT
Processo: 0802574-06.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. CONTRATAÇÃO DE PLANO COM INTERNET NO EXTERIOR. COBRANÇA INDEVIDA. DIVERSAS TENTATIVAS DE RESOLVER ADMINISTRATIVAMENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do débito de R$1.439,64. Em suas razões, sustenta que é devida a indenização por danos morais, tendo em vista que empreendeu várias tentativas de solucionar administrativamente a questão. Pede a reforma da sentença para que sejam acolhidos os pedidos feitos na inicial. Foram apresentadas contrarrazões, ID 50400527 e 029.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e dispensado do preparo, pois a recorrente comprovou a condição de hipossuficiência, motivo pelo qual concedo a gratuidade de justiça.
3. A lide versa acerca de relação de consumo, a qual deve ser analisada à luz dos parâmetros normativos estabelecidos no Diploma protetivo do CDC, que por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, inciso XXXII da Constituição Federal) e segundo os quais, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos observados na prestação de serviços (art. 14 do CDC).
4. Do exame dos autos, verifica-se que a recorrente contratou plano de telefonia que incluía a utilização de dados no exterior. Mas, foi feita a cobrança pelo serviço utilizado quando estava fora do Brasil, evidenciando falha na prestação do serviço. O Código de Defesa do Consumidor em seu art. 14, estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Portanto, incontroversa a responsabilidade da recorrida pela cobrança indevida, pois não demonstrou que tivesse ocorrido contratação diversa da relatada nos autos.
5. É clara a falha na prestação de serviços da parte recorrida, restando demonstrada situação apta a ensejar afronta à incolumidade psíquica da consumidora, face às diversas tentativas infrutíferas de resolver a questão junto à empresa, exsurgindo o dever de indenizar. Com efeito, nas relações de consumo, diferentemente das relações contratuais paritárias, reguladas pelo Código Civil, o que se indeniza a título de danos morais é a desídia no atendimento à demanda do consumidor, impondo-lhe situação de estresse e sofrimento que desborda daquelas caracterizadas como vicissitudes do cotidiano.
7. Em que pese não exista uma relação exaustiva de hipóteses, deve o juiz atentar, em cada caso, para que a aplicação do CDC sirva para modificar as práticas existentes atualmente. Na lição de Claudia Lima Marques, "de nada vale a lei (law in the books), se não tem efeitos práticos na vida dos consumidores (law in action) e no reequilíbrio das relações de poder (Machtpoistionen) e relações desequilibradas e mesmo ilícitas. (...) Os danos materiais e morais sofridos pelo consumidor individual, porém, devem ser todos ressarcidos, pois indenizar pela metade seria afirmar que o consumidor deve suportar parte do dano e autorizar a prática danosa dos fornecedores perante os consumidores." (Contratos no Código de Defesa do Consumidor, p. 695).
8. Reconhecido o direito à reparação pelos prejuízos morais não há a necessidade de demonstração do efetivo dano moral experimentado, bastando a prova da conduta desarrazoada do fornecedor, o que se conhece como dano in re ipsa. Deve ficar consignado, por fim, que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso imposto por fornecedores de serviço, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza.
9. No que se refere ao quantum, o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), se revela adequado ao contexto dos autos e ao grau de sofrimento imposto à consumidora. Sentença que se reforma para reconhecer a ocorrência de malferimento a direito da personalidade, que justifica a condenação à compensação pelos danos morais experimentados.
10. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$2.000,00 (dois mil reais), corrigido pela taxa SELIC a partir desta data.
11. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.